Tribunal: TJMT
Processo: 0006953-39.2010.8.11.0004
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006953-39.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BARRA-COLOR CINE FOTO SOM LTDA - ME - CNPJ: 70.425.301/0001-42 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ PENA RIBEIRO - CPF: 250.922.601-06 (APELANTE), OSMAR BORGES RIBEIRO - CPF: 158.945.331-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MARIA BEATRIZ PENA RIBEIRO - CPF: 250.922.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR BORGES RIBEIRO - CPF: 158.945.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRA-COLOR CINE FOTO SOM LTDA - ME - CNPJ: 70.425.301/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução fiscal, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, sem condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após manifestação defensiva do executado por meio de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se é aplicável o art. 26 da LEF, que afasta os ônus sucumbenciais nos casos de cancelamento administrativo da CDA antes de decisão em primeira instância; e (ii) se, havendo provocação da parte executada por meio de exceção de pré-executividade, incide o princípio da causalidade para a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento administrativo da CDA n. 20106985 foi requerido apenas após a oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, a qual apontou a inconstitucionalidade do regime de recolhimento do ICMS Garantido Integral.

4. Conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 153), são devidos honorários advocatícios à parte executada nas hipóteses de cancelamento da CDA após o ajuizamento da execução fiscal.

5. A aplicação do art. 26 da LEF pressupõe a ausência de citação ou de resistência do executado, o que não se verificou no presente caso.
6. Incide o princípio da causalidade, justificando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c art. 90, § 4º, do CPC, com redução de 50% em razão da extinção da execução após o cancelamento administrativo da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA ocorre após apresentação de defesa, ainda que sob a forma de exceção de pré-executividade, por aplicação do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 85, § 3º, I, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 153; TJ/MT, AC 1023812-70.2020.8.11.0002, rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2023.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
RODRIGO TAUIL ADOLFO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinta a ação, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, deixando de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Aduz o apelante que a extinção da execução não ocorreu de forma espontânea, mas sim após a oposição de Exceção de Pré-Executividade, na qual demonstrou a inconstitucionalidade do regime de recolhimento de ICMS Garantido Integral, bem como a nulidade do título executivo.

Assevera que, embora a Fazenda Pública tenha manifestado desistência da execução após provocação expressa da defesa, o juízo
a quo
deixou de aplicar o princípio da causalidade, eximindo o ente exequente do pagamento dos ônus da sucumbência.

Ao fim, ressalta que a sentença deve ser reformada para fixar honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em observância ao princípio da causalidade.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no artigo 26 da Lei Federal n. 6.830/1980, sem, contudo, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Na origem, a execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débitos de ICMS Garantido Integral, representa pela Certidão de Dívida Ativa n. 20106985, no valor de R$ 41.916,23 (quarenta e um mil novecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos).

O executado opôs exceção de pré-executividade pleiteando o cancelamento da certidão de dívida ativa, visto que os débitos de ICMS Garantido Integral já foram reconhecidos como inconstitucionais.

Ao se manifestar, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA n. 20106985e pugnou pela extinção da execução fiscal, nos termos do art. 26 da Lei Federal n. 6.830/1980, sem a condenação em honorários.

Com efeito, o art. 26 da Lei 6.830/80 dispõe que:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as parte”
.

Todavia, esse dispositivo somente se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não se verifica nos autos, pois o executado opôs exceção de pré-executividade.

Dessa forma, o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal não é aplicável ao caso, uma vez que a extinção da execução somente foi requerida após a exceção de pré-executividade, evidenciando a causalidade para a imposição dos ônus da sucumbência.

Assim, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula n. 153 do Superior Tribunal de Justiça.

Este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA SOMENTE APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA EXECUTADA/APELADA - SÚMULA N.º 153 DO STJ.

1. Consoante o enunciado sumular n.º 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda.

2.
Conforme entendimento jurisprudencial, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e por este apresentada defesa, seja por meio de Embargos à Execução ou por Exceção de Pré-Executividade
.

3. Recurso de Apelação desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1023812-70.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (g.n.)

Diante disso, considerando que a extinção do processo decorreu da desistência da ação após a citação e a apresentação de defesa pelo executado, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

No caso em tela, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da última CDA retificada, de R$ 153.753,99 (ID 291963851), aplica-se o artigo 85, § 3º, do CPC, que estabelece critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública é parte.

A alíquota de 10% é aplicada sobre o valor da causa (R$ 153.753,99), resultando em R$ 15.375,39. Contudo, conforme o artigo 90, § 4º, do CPC, aplica-se a redução de 50%, devido à extinção por cancelamento da CDA na via administrativa e ao pedido do ente público para extinção da ação, resultando em honorários no valor de R$ 7.687,69.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 7.687,69 (sete mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), nos termos do artigo 85, § 3º,I, c/c art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025